Tribunal: STF
Processo: RHC 240846
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Igor Lima dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 888.312/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos descritos nos artigos 16, § 1º, IV, Lei n. 10.826/2003; e do art. 329, caput, ambos na forma do artigo 69, caput, c/c artigo 65, I, todos do Código Penal. 



    Neste recurso (edoc. 54), a defesa alega a fragilidade do conjunto probatório produzido, não sendo capaz de sustentar um decreto condenatório, devendo o paciente ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Reforça que não há provas acerca da materialidade delitiva quanto ao delito de resistência, e que a mera tentativa de fuga não é suficiente para caracterizar a conduta típica encartada no art. 329, caput, do Código Penal, devendo o paciente ser absolvido também por este crime. 



    Defende também a atipicidade da conduta do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. 



    Por fim, aduz a necessidade de realização de nova análise dosimétrica, fixando-se a pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da menoridade relativa, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 



    Requer, ao final, a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a realização de nova análise dosimétrica, com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIÁVEL ANÁLISE DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É sedimentado entendimento desta Corte no sentido de que não é cabível habeas corpus para impugnar decisão monocrática de Desembargador relator que não conheceu do writ originário perante o Tribunal de origem. 2. A manifestação deste Tribunal Superior exige o exaurimento prévio da instância anterior. Não havendo notícias acerca de eventual agravo regimental interposto pela Defesa na origem, com a finalidade de submeter a decisão singular ao julgamento do Colegiado local competente, nem se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, não restou inaugurada a competência deste Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (edoc. 48).  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    No mais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente